Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737379-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALFREDO CRUZ JÚNIOR RECORRIDO: INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, ÚNICA EDUCACIONAL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar os efeitos da decisão impugnada apenas no que concerne à determinação de suspensão do curso da marcha processual, bem como analisar se deve ser deferido o requerimento de levantamento dos valores bloqueados. 2. A determinação de suspensão do curso da marcha processual foi promovida pelo Juízo singular no âmbito de decisão proferida em embargos de declaração anteriormente interposto pelo ora agravante. 2.1. O julgamento dos embargos de declaração deve ficar restrito à eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 3. No presente caso o Juízo singular decidiu questão diversa daquela concernente à matéria submetida à julgamento em virtude da interposição de embargos de declaração e determinou a suspensão da marcha processual, incorrendo, assim, em error in procedendo. 4. No que concerne à autorização para levantamento de valores, nada há a prover, pois, de acordo com a decisão referida no Id. 130740597 dos autos do processo de origem, os devedores interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que determinou o arresto de valores no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, não tendo sido autorizado por esta Egrégia Segunda Turma Cível o levantamento de valores até o julgamento da aludida ação incidental. 5. Para a aplicação da multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte tenha praticado ao menos uma das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como a presença de dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido O recorrente alega violação aos artigos 789, 790, inciso VII, e 1.005, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o recurso interposto por um dos litisconsortes não pode se estender aos demais diante dos interesses distintos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789, 790, inciso VII, e 1.005, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “de acordo com a decisão referida no Id. 130740597 dos autos do processo de origem, os devedores interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que determinou o arresto de valores no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, não tendo sido autorizado por esta Egrégia Segunda Turma Cível o levantamento de valores até o julgamento da aludida ação incidental.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010